Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-60.2025.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705771-60.2025.8.07.0004 RECORRENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA RECORRIDO: D&amp;C PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, DENILSON NUNES MARCELINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO VERIFICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RESOLUÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que resolveu, sem exame do mérito (art. 485, VI, CPC), ação de busca e apreensão, em razão da perda superveniente do interesse processual, decorrente de acordo extrajudicial firmado antes do aperfeiçoamento da citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível homologar acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes da citação, afastando a resolução do processo por ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação constitui pressuposto essencial de validade do processo (CPC, art. 239), sem o qual não se forma a relação processual plena entre autor, réu e juízo. 4. O comparecimento espontâneo que supre a falta ou nulidade da citação exige a atuação de advogado com poderes para receber citação, o que não ocorreu no caso, uma vez que, embora juntada procuração, não fora conferido tal poder ao causídico. 5. Conforme entendimento jurisprudencial, a celebração de acordo extrajudicial antes da citação implica em perda superveniente do interesse processual, justificando a resolução do processo sem análise de mérito, conforme artigo 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. O comparecimento espontâneo do réu somente supre a ausência de citação quando realizado por advogado com poderes específicos para recebê-la. 2. A celebração de acordo antes da citação configura perda superveniente do interesse processual, justificando a resolução do processo sem análise do mérito. A recorrente alega violação aos artigos 3o, § 3o, 200, 239, § 1o, e 487, inciso III, alínea “b”, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a homologação do acordo extrajudicial in casu, porquanto se trata de declaração bilateral de vontade, com natureza de negócio jurídico processual. Defende que a citação válida não pode ser usada como requisito para homologação, destacando que o comparecimento espontâneo supre a falta do ato e integra validamente a relação processual, sobretudo quando há vontade convergente das partes pela homologação do ajuste. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925. Em contrarrazões, as partes recorridas pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RUBENS DOS SANTOS PIRES, OAB/DF 54.647. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Torno sem efeito a certidão de ID 77402689. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 3o, § 3o, 200, 239, § 1o, e 487, inciso III, alínea “b”, todos do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “A respeito do tema, a Terceira Turma do STJ firmou entendimento no sentido de que a transação extrajudicial anterior à citação não implica a extinção do processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse de agir, reconhecendo a possibilidade de homologação, em juízo, de acordo firmado extrajudicialmente após o ajuizamento da ação, mesmo quando ausente a citação da parte ré” (REsp n. 2.161.223, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 7/8/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925, e as referentes às partes recorridas, em nome do advogado RUBENS DOS SANTOS PIRES, OAB/DF 54.647. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002